Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019138-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RENNER RAFAEL SANTOS SILVA - CPF: 067.558.231-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RENNER RAFAEL SANTOS SILVA - CPF: 067.558.231-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1019138-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- RENNER RAFAEL SANTOS SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) ILEGALIDADE DA CONVERSÃO
EX OFFICIO

– IMPERTINÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL EXISTENTE – CONVERSÃO DE TÍTULO PRISIONAL – AUTORIZAÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP –
2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE FOI DETIDO DUAS VEZES POR PORTAR DROGAS E RESPONDE A AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não é possível visualizar qualquer forma de constrangimento ilegal quanto à arguida decretação da prisão preventiva de ofício, mas, simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, procedimento autorizado pelo art. 310, II, do CPP, especificamente no caso dos autos em que
houve despacho da autoridade policial, com representação por prisão preventiva
.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que
h
á elementos apontando que o paciente está inserido no mundo das drogas, eis que por duas vezes foi detido por estar portando entorpecentes e responde ação penal pela prática de crime de furto qualificado, ao passo que, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo da Silveira, Defensor Público, em favor de
Renner Rafael Santos Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos no. 0006158-81.2020.8.11.0004, cód. 340067.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/2020, por ter, em tese, praticado o delito disposto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Aduz que ao receber a peça flagrancial, o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante e converteu, de oficio, em preventiva a prisão do paciente, com base na gravidade do delito e na repercussão social.

Assevera que o magistrado sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas e as afastou devido à suposta gravidade do delito, sem, ainda, se atentar à Recomendação 62 do CNJ, segundo a qual os novos decretos de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Discorre acerca da ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva, sem que haja requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, bem como acerca da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Sustenta que “
resta evidente que Renner comprou os entorpecentes para consumo próprio, conforme detalhou em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, uma vez que a quantidade de entorpecentes encontrados é ínfima e que não há nenhum outro elemento que configure a traficância
” (sic).

Aduz que o magistrado considerou ser necessário garantir a ordem pública, alegando que o paciente está inserido no mundo das drogas e assim seria necessário evitar a reiteração criminosa; contudo, os processos que tramitam sem seu favor (6969-75.2019.8.11.0004 e 3578-15.2019.8.11.0004) tratam-se de porte de entorpecentes e em ambos ele fora absolvido, sendo que no processo de furto qualificado (5922- 37.2017.8.11.0004), ocorrido no ano de 2017, até o momento não houve a realização de audiência para a colheita de provas, ao passo que diz não se tratar o paciente de pessoa perigosa.

Por fim, sustenta que “
em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, o art. 310, inciso II, do CPP, reformado em 2011, realça que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
” (sic).

Assim, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ante o constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício, na fase inquisitiva, ao arrepio do disposto no art. 3o-A do CPP ou pela ausência fundamentação idônea; subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão, inclusive monitoramento eletrônico; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
57422044
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
57967476
).

O
parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id.
5877
9473), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020